Tribunal: STF
Processo: HC 234222
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. INDEFERIMENTO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DE ORDEM CONCEDIDA A COINVESTIGADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.